Tribunal: STJ
Processo: 0023828-27.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689112 -
ES (2024/0250565-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WALESKA GONCALVES DOS SANTOS CINTRA
ADVOGADOS
: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO(S) - ES025593
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES: RODRIGO ANTÔNIO GIACOMELLI - ES012669
ALBERTO CÂMARA PINTO - ES016650
GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50807496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5dc52a55-a5b1-4f0d-964f-8b5885ce5423

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5dc52a55-a5b1-4f0d-964f-8b5885ce5423

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689112 -
ES (2024/0250565-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WALESKA GONCALVES DOS SANTOS CINTRA
ADVOGADOS
: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO(S) - ES025593
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES: RODRIGO ANTÔNIO GIACOMELLI - ES012669
ALBERTO CÂMARA PINTO - ES016650
GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Trata-se de
agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50088413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: f6a19f00-0b49-4b3d-bfeb-ef55f9d5f75f

A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial devido a
ausência de impugnação aos fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
A parte agravante, por outro lado, afirma que impugnou os fundamentos da
referida decisão.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, o agravante não impugnou
especificamente a decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50088413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: f6a19f00-0b49-4b3d-bfeb-ef55f9d5f75f

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: f6a19f00-0b49-4b3d-bfeb-ef55f9d5f75f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.689.112 / ES
Número Registro: 2024/0250565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238282720188080024 238282720188080024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALESKA GONCALVES DOS SANTOS CINTRA
ADVOGADOS
: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO(S) - ES025593
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : RODRIGO ANTÔNIO GIACOMELLI - ES012669
ALBERTO CÂMARA PINTO - ES016650
GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WALESKA GONCALVES DOS SANTOS CINTRA
ADVOGADOS
: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO(S) - ES025593
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Documento eletrônico VDA50754209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 768a06b8-8cd4-49cd-afc5-238d5d139dcc

PROCURADORES : RODRIGO ANTÔNIO GIACOMELLI - ES012669
ALBERTO CÂMARA PINTO - ES016650
GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 768a06b8-8cd4-49cd-afc5-238d5d139dcc